Tribunal: STJ
Processo: 0000146-55.2021.8.17.3300
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2672103 - PE (2024
/0222596-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : MUNICIPIO DE SAO JOAO
ADVOGADO
: EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES - PE030630
EMBARGADO
: CICERO SILVESTRE DE SOUZA
ADVOGADOS
: FLAVIA LAYNARA DA SILVA MONTEIRO - PE050884
THALIA RAYSSA CAVALCANTE GOMES - PE053431
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS NÃO
CONFIGURADOS.
Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na
1.
vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015,
2.
cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
corrigir erro material.
Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou
3.
eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela
jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada.
Embargos de declaração rejeitados.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
17/06/2025
23/06/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA48467382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 25/06/2025 18:19:01
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: 66dab6ac-e766-4dd9-b65c-d7945ae81203

Brasília,
.
25 de junho de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA48467382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 25/06/2025 18:19:01
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: 66dab6ac-e766-4dd9-b65c-d7945ae81203

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2672103 - PE (2024
/0222596-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : MUNICIPIO DE SAO JOAO
ADVOGADO
: EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES - PE030630
EMBARGADO
: CICERO SILVESTRE DE SOUZA
ADVOGADOS
: FLAVIA LAYNARA DA SILVA MONTEIRO - PE050884
THALIA RAYSSA CAVALCANTE GOMES - PE053431
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS NÃO
CONFIGURADOS.
Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na
1.
vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015,
2.
cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
corrigir erro material.
Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou
3.
eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela
jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada.
Embargos de declaração rejeitados.
4.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão, assim
ementado:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
IMPUGNAÇÃO
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
Documento eletrônico VDA47920987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 04/06/2025 17:38:03
Código de Controle do Documento: 5887043b-6a4f-430c-a403-e0eb96105f31

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada impõe o não conhecimento do recurso. Incidência da Súmula
182/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
O embargante alega, em síntese, que o acórdão embargado
incorreu em omissão, ao deixar de examinar de forma adequada os
argumentos apresentados no agravo interno, os quais demonstrariam a
impugnação específica aos fundamentos adotados pela Corte de origem
para inadmitir o recurso especial.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
O acórdão embargado solucionou a controvérsia ao assentar que,
no agravo interno, o embargante não demonstrou ter se insurgido, na
minuta do agravo em recurso especial, contra a decisão que inadmitiu o
recurso especial.
Destaca-se do acórdão recorrido (fl. 249e):
No presente agravo interno, o agravante deveria ter demonstrado, de
maneira clara e suficiente, que refutou devidamente, nas razões do
agravo em recurso especial, os fundamentos que levaram à inadmissão
do recurso especial pelo Tribunal a quo, o que não ocorreu.
Nesse cenário, tem-se mais uma vez a ausência de impugnação
específica ao fundamento da decisão agravada, razão pela qual impõe-
se a incidência da Súmula 182/STJ: “É inviável o agravo do art. 545 do
Documento eletrônico VDA47920987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 04/06/2025 17:38:03
Código de Controle do Documento: 5887043b-6a4f-430c-a403-e0eb96105f31

CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada”.
A propósito, confiram-se: AgRg nos EAREsp 1.870.554/SP, Rel. Min.
Humberto Martins, Corte Especial, DJe de
; AgInt no AREsp
14/3/2023
2.215.294/PA, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de
; AgInt no AREsp 2.158.581/DF, Rel. Min. Herman Benjamin,
8/3/2023
Segunda Turma, DJe de
; AgInt no AgInt no REsp 1.914.726
19/12/2022
/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de
; AgRg nos EAREsp 2.007.922/PR, Rel. Min. Og
12/12/2022
Fernandes, Corte Especial, DJe de
; AgInt no TP 3.879/RJ,
29/9/2022
Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de
; AgInt
2/6/2022
no AREsp 1.949.877/PE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma,
DJe de
.
12/4/2022
Por fim, registra-se que a impugnação específica aos fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial feita somente em sede de
agravo interno não deve ser considerada, porque, além de preclusa a
oportunidade, caracteriza indevida inovação recursal.
Evidencia-se, nesse sentido, não ter ocorrido falta de clareza,
insuficiência de fundamentação ou erro material a ensejar
esclarecimento ou complementação do que já julgado.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA47920987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 04/06/2025 17:38:03
Código de Controle do Documento: 5887043b-6a4f-430c-a403-e0eb96105f31

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.672.103 / PE
Número Registro: 2024/0222596-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00001465520218173300
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MUNICIPIO DE SAO JOAO
ADVOGADO
: EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES - PE030630
AGRAVADO
: CICERO SILVESTRE DE SOUZA
ADVOGADOS : FLAVIA LAYNARA DA SILVA MONTEIRO - PE050884
THALIA RAYSSA CAVALCANTE GOMES - PE053431
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - PAGAMENTO ATRASADO /
CORREÇÃO MONETÁRIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MUNICIPIO DE SAO JOAO
ADVOGADO
: EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES - PE030630
EMBARGADO : CICERO SILVESTRE DE SOUZA
ADVOGADOS
: FLAVIA LAYNARA DA SILVA MONTEIRO - PE050884
THALIA RAYSSA CAVALCANTE GOMES - PE053431
TERMO
Documento eletrônico VDA48408766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:25:27
Código de Controle do Documento: 6578752d-a7a9-4923-83f0-ea0900f50e73

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/06/2025
23/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48408766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:25:27
Código de Controle do Documento: 6578752d-a7a9-4923-83f0-ea0900f50e73